Tribunal: TJPA
Processo: 0030695-38.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030695-38.2017.8.14.0401

APELANTE: WALLACY MATHEUS PESSOA SANTOS, PAULO ROBERTO SILVA DA SILVA, LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00306953820178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO, PAULO ROBERTO SILVA DA SILVA E WALLACY MATHEUS PESSOA SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

A
PELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES
-
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PENA MANTIDA. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório quando coerente com os demais elementos da instrução probatória. Testemunha ouvida em juízo confirmou as afirmações da vítima. A tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, as quais formam um conjunto probatório firme, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo qualificado. Pena mantida.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00306953820178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO, PAULO ROBERTO SILVA DA SILVA E WALLACY MATHEUS PESSOA SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO, PAULO ROBERTO SILVA DA SILVA e WALLACY MATHEUS PESSOA SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II do CP, fixando a pena de 6 anos de reclusão e 22 dias multa aos réus BRUNO e LUIZ MICHEL; a pena de

6 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias multa ao réu PAULO ROBERTO e a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 24 dias multa ao réu WALLACY MATHEUS, todas a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 14.12.2017, por volta das 21h 00min, no Conjunto Providência, rua 14, quadra 29, nº 221, Bairro Val-de-Cans, nesta capital, os denunciados acima qualificados, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça e através do emprego de arma de fogo, subtraíram UM TELEVISOR LG, 47”; UM APARELHO CELULAR SAMSUNG J7, COR PRETA; UM APARELHO CELULAR GRANPRIME, COR BRANCA; UM APARELHO CELULAR LG K4; PRODUTOS DAS MARCAS BOTICÁRIO E NATURA, SENDO UM PERFUME EGEO, (...) da vítima VANESSA DE MELO CARDOSO. Segundo consta nos autos, no dia dos fatos, a vítima estava chegando em sua residência, quando ao entrar com o carro na garagem, os denunciados LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO, PAULO ROBERTO SILVA DA SILVA e WALLACY MATHEUS PESSOA SANTOS, todos com arma de fogo, entraram na residência e anunciaram o assalto, enquanto o denunciado BRUNO QUADROS ESTEVAM esperava os comparsas em um veículo VOYAGE, COR PRATA de placa NSS-4528, estacionado do lado de fora do local. Dentro da residência, os denunciados passaram a subtrair os objetos supracitados, ameaçando a vítima e proferindo palavras de baixo calão. Um dos denunciados chegou a apontar a arma para o rosto da vítima, exigindo que ela entregasse o dinheiro para eles. Diante da grave ameaça, a vítima VANESSA CARDOSO entregou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os denunciados. Os denunciados carregaram os objetos do roubo para dentro do veículo e empreenderam fuga. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 22 de janeiro de 2018, ID-7809143.

Aduzem os Apelantes que a norma do art. 59 do CP foi contrariada, eis que foi dada interpretação diversa ao que consta no dispositivo legal, ao serem valoradas negativamente as circunstâncias judiciais. Alegam que a pena aplicada se mostra desproporcional. Informam que o MM. Juízo valorou provas produzidas extra juízo e que na primeira fase da dosimetria somente foi valorada a circunstância referente à culpabilidade, inexistindo motivo para a fixação da pena no regime mais gravoso. Dizem que a única prova que fundamentou a condenação foi o depoimento da vítima, e como foi apresentada isoladamente, impõe-se sua absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7809152.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID-7809153.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/09/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00306953820178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO, PAULO ROBERTO SILVA DA SILVA E WALLACY MATHEUS PESSOA SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO, PAULO ROBERTO SILVA DA SILVA e WALLACY MATHEUS PESSOA SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II do CP, fixando a pena de 6 anos de reclusão e 22 dias multa aos réus BRUNO e LUIZ MICHEL; a pena de

6 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias multa ao réu PAULO ROBERTO e a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 24 dias multa ao réu WALLACY MATHEUS, todas a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Aduzem os Apelantes que a norma do art. 59, do CP, foi contrariada, em função de interpretação diversa ao que consta no dispositivo legal, ao serem valoradas negativamente as circunstâncias judiciais. Alegam que a pena aplicada se mostra desproporcional. Informam que o MM. Juízo valorou provas produzidas extra juízo e que na primeira fase da dosimetria somente foi valorada a circunstância referente à culpabilidade, inexistindo motivo para a fixação da pena no regime mais gravoso. Dizem que a única prova que fundamentou a condenação foi o depoimento da vítima e como foi apresentada isoladamente, impõe-se sua absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do CP restaram comprovadas nos autos. A materialidade se comprova pelo auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega, ID-7809126 e ID-7809127. A autoria, por sua vez, diante dos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir passo a transcrever:

A testemunha/vítima VANESSA DE MELO CARDOSO, em juízo, ID-7809288, afirmou que:
“(...) estava chegando com minha mãe em casa e quando consegui entrar na garagem percebi um carro parando e nos abordaram, tentando levar o carro mas não conseguiram ligá-lo; que foram entrando na casa e exigindo pertences e dinheiro; que reviraram tudo em casa; que estavam armados; que ficamos parados e minha mãe é hipertensa; que ficaram em casa de 5 a 10 minutos; que estavam o tempo todo armados; que os vizinhos ligaram para a polícia; que logo chegou uma viatura da polícia; que sabe identificar o carro dos assaltantes, um VOYAGE PRATA; que quando eles foram presos reconheci todos na delegacia; que o tempo todo ficavam falando palavras de baixo calão e nos ameaçando com as armas; que todos os réus estavam de boné e sem capuz.”

A testemunha LEANDRO VEIGA DOS SANTOS afirmou que
: “(...) as vítimas são sua sobrinha e sua irmã; que toda noite ia na casa delas; que naquela noite viu um carro encostado na porta da casa com um rapaz armado; que viu sua irmã encostada na parede e uma pessoa com ela; que nessa ocasião viu um rapaz saindo com uma televisão; que percebeu quando eles estavam indo embora; que anotou a placa do carro; que entrou depois na casa e sua irmã passou mal; que depois chegou uma viatura da polícia e foram para a delegacia; que gravou a fisionomia deles; que percebeu que eles estavam armados; que lembra do rosto deles; que consegue reconhecer três deles.”

A testemunha/réu
LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO, ID-7809300, afirmou em juízo que:
“(...) participou desse crime; que tem outra condenação pelo crime de roubo; que no dia do assalto tinha fugido da Colônia Penal
.”

A testemunha/réu PAULO ROBERTO afirmou que: “
Estava cumprindo pena e estava foragido; que prefere ficar calado.
”

O réu WALLACE afirmou que: “P
refere ficar em silêncio; que tem duas condenações por roubo; que é foragido do sistema
.”

O réu BRUNO, ID-7809306, (não recorreu da sentença) disse em juízo que:
“(...) foi localizado através da placa do veículo de sua mãe que foi utilizado no assalto; que não tem condenação; que estava passando por algumas dificuldades e que nunca tinha passado por essa situação; que só foi preso por esse assalto; que sempre trabalhou; que está arrependido do fato
.”

Verifico que as alegações dos ora recorrentes, de que as provas foram produzidas exclusivamente extra juízo, não são verdadeiras. Constato que as afirmações feitas em sede policial foram confirmadas em juízo pela vítima VANESSA, pela testemunha LEANDRO, bem como pelos réus BRUNO e LUIZ MICHEL, que confessaram a participação no delito, sendo os depoimentos harmônicos entre si, afastando qualquer dúvida quanto à autoria do delito. Ademais, a vítima VANESSA relatou os fatos detalhadamente, não deixando qualquer dúvida capaz de macular seu depoimento.

Ressalto que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso em que a testemunha LEANDRO VEIGA DOS SANTOS afirmou que viu os réus armados, saindo da casa com uma televisão, bem como viu quando saíram no carro que estava parado na porta da casa das vítimas, tendo anotado sua placa.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando em consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo prova apta a embasar o édito condenatório, mesmo diante da palavra divergente do réu. (...) (TJAC - Relator: Pedro Ranzi; Processo nº 0010432-62.2009.8.01.0001; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 21/09/2017; Publicação: 25/09/2017)

Desta forma, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, as quais formam um conjunto probatório firme, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo qualificado.

Passo, portanto, ao exame da dosimetria da pena.

Restou comprovado durante a instrução processual que os recorrentes agiram em concurso de agentes, pelo que mantenho a qualificadora do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP.

1)

DO RECORRENTE LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO

O MM. Juízo reconheceu a culpabilidade e as consequências do delito como circunstâncias negativas, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, nada havendo a acrescentar. Ademais, a vítima não recuperou seus pertences na totalidade e os réus agiram de forma bastante agressiva, apontando armas de fogo e ameaçando a vítima e sua mãe a todo instante. Logo, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 20 dias multa.

Mantenho ainda a atenuante da confissão espontânea, ID-7809300, bem como a redução da pena em 6 meses e em 3 dias multa, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias multa. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pelo concurso de agentes, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos de reclusão e 22 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

2)

DO RECORRENTE PAULO ROBERTO SILVA DA SILVA

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 20 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade e as consequências do delito, eis que a vítima não recuperou seus pertences na totalidade, bem como os réus agiram de forma bastante agressiva, apontando armas de fogo e ameaçando a vítima e sua mãe enquanto durou a ação criminosa. Sendo assim, mantenho a pena base como fixada pelo Juízo
a quo
.

Ausentes agravantes. O MM. Juízo considerou como atenuante a confissão do réu em sede policial. Contudo, verifico que este não confessou a prática do delito quando ouvido em juízo, mantendo-se silente. Apesar disto, a fim de que não se incorra em
reformatio in pejus
, considerarei a referida atenuante, a qual compenso com a reincidência, art. 67 do CP, eis que o réu possui condenação já transitada em julgado.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do CP, pelo que permanece a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

3)

DO RECORRENTE WALLACY MATHEUS PESSOA SANTOS

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 20 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes e as consequências do delito, eis que a vítima não recuperou seus pertences na totalidade, bem como os réus agiram de forma bastante agressiva, apontando armas de fogo e ameaçando a vítima e sua mãe enquanto durou a ação criminosa. Sendo assim, mantenho a pena base como fixada pelo Juízo
a quo
.

Ausentes agravantes. O MM. Juízo considerou como atenuante a confissão do réu em sede policial. Contudo, verifico que este não confessou a prática do delito quando ouvido em juízo, mantendo-se silente. Apesar disto, a fim de que não se incorra em
reformatio in pejus
, considerarei a referida atenuante, mantendo a redução da pena em 3 meses e 2 dias multa, restando 4 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art.157, § 2º, II, do CP, pelo concurso de agentes, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos e 4 meses de reclusão e 24 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/11/2022